Tribunal: TJBA
Processo: 0005606-75.1992.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005606-75.1992.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Apelação. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação CAUTELAR.

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
APELAÇÃO desPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 0005606-75.1992.
8.05.0001
, de Salvador, em que são partes, como Apelante,

PETROLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS,

e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01